Tribunal: STF
Processo: ARE 1551987
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em Exame 1. A autora alega que foi removida de sua residência sem justificativa e não recebeu atendimento habitacional, enquanto outros moradores foram contemplados com imóveis. Busca garantir atendimento habitacional provisório e definitivo.



    II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora tem direito ao auxílio-aluguel e inclusão em programa habitacional, considerando a revogação dos dispositivos que fundamentavam sua pretensão.



    III. Razões de Decidir 3. O direito à moradia é uma garantia constitucional, mas não impõe ao Estado a obrigação de fornecer moradia diretamente, cabendo a criação de políticas públicas. 4. A Portaria SEHAB nº 68/2019 revogou os dispositivos que permitiam a concessão do benefício com base em extrema vulnerabilidade, inviabilizando o pedido da autora.



    IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revogação dos dispositivos legais que fundamentavam o pedido inviabiliza a concessão do benefício. 2. A vulnerabilidade social, por si só, não garante o direito ao auxílio-aluguel.



    Legislação Citada:



    CF/1988, art. 6º.



    Lei Municipal nº 15.764/2013.



    Portaria SEHAB nº 131/2015, alterada pela Portaria SEHAB nº 68/2019.



    Jurisprudência Citada:



    TJSP, Apelação Cível 1054980-46.2022.8.26.0053, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1ª Câmara de Direito Público, j. 19/12/2024.



    TJSP, Apelação Cível nº 1010657-19.2023.8.26.0053, Rel. Paulo Cícero Augusto Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, j. 08/10/2024.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 6º; e 23, IX e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente